Tribunal: STF
Processo: HC 226118
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudio Reimberg Sanches impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “[...] ocorreu flagrante cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no art. 5º, inc. LV da Constituição Federal, ao não ser oportunizado a possibilidade de sustentação oral deste impetrante em favor do Paciente. 



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, os atos ordinatórios de mero expediente, tal como a certificação do trânsito em julgado exarada pela Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça (que se pretende desconstituir), “por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso” (HC 109.317 AgR, ministro Celso de Mello) .



     Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 191.808, ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.621 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 89.965 AgR, ministro Cezar Peluso.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator